Tribunal: TJBA
Processo: 8000488-80.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000488-80.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI Procurador: APELADA: ANDREIA MARIA GRAÇA FRANCO Advogados: IURI MATTOS DE CARVALHO, JOÃO PAULO SAMPAIO TELES, ADRIANO D' ALMEIDA MAGALHÃES ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ASSISTENTE SOCIAL. MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. LEI MUNICIPAL N. 1.448/2016. REAJUSTE DE 10,67%. LEI RELATIVA À CATEGORIA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DIVERGÊNCIA SOBRE A NATUREZA JURÍDICA DO BENEFÍCIO. REVISÃO GERAL ANUAL DO INCISO X, DO ART. 37, DA CF OU REAJUSTE SETORIAL NÃO EXTENSÍVEL A OUTRAS CATEGORIAS DE SERVIDORES. SENTENÇA PELA CONFIGURAÇÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL DO ART. 37, X, DA CF. ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROFISSIONAIS DA ÁREA DE EDUCAÇÃO. REAJUSTE SETORIAL. CATEGORIA ESPECÍFICA. IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL. POSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF. SENTENÇA. REFORMA. APELAÇÃO. PROVIMENTO. EXERCÍCIO DA RETRATAÇÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8000488-80.2020.8.05.0039, tendo como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em exercer o juízo de retratação, para modificar o acórdão hostilizado e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, na conformidade das razões adiante expostas. Data registrada no sistema.